Tribunal: TJDFT
Processo: 0759766-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. SOLICITAÇÃO PENDENTE DESDE JULHO DE 2023. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a lhe fornecer procedimento cirúrgico, na rede pública de saúde ou, na sua falta, na rede privada, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, aduz que a sentença proferida, ao determinar que a parte recorrida forneça o procedimento cirúrgico, sem a fixação de prazo, é inócua e não soluciona a lide, porquanto vem aguardando por demasiado tempo (mais de seis meses) a realização da cirurgia segundo os critérios do sistema de regulação. Sustenta que o Enunciado 93 do CNJ dispõe do prazo de 180 dias para realização de cirurgias e tratamentos médicos não urgentes, o qual deve ser observado. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar à parte recorrida que lhe forneça imediatamente o procedimento cirúrgico de que necessita.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 60433786, 60617947). Contrarrazões apresentadas (ID 60433792). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 61344864).

3. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

4. O Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

5. No caso em análise, trata-se a recorrente de paciente diagnosticada com obesidade mórbida — CID E66 e Hérnia Incisional - CID K439 e possui as seguintes comorbidades: diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, apneia do sono e dislipidemia. Ressalte-se que a paciente foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF para a cirurgia bariátrica, sob a classificação de risco AMARELO-Urgência, em 24/7/2023; e para a cirurgia de hernioplastia, sob a classificação de risco VERMELHO, em 25/9/2023 (ID 60433768, pág. 1-2). Há nos autos relatório médico relatando que a não realização do procedimento, além de causar sofrimento físico e mental, aumentam as chances de agravamento das comorbidades e as complicações advindas da doença (ID 60433768, pág. 3-4).

6. Verifica-se, portanto, a demora excessiva da administração, extrapolando a razoabilidade na espera da parte recorrente pela cirurgia adequada e essencial para o restabelecimento da sua saúde e seu bem-estar físico e mental, o que refletirá em significativa melhora na qualidade de vida. A recorrente não pode ser punida pela desídia do poder público em reajustar o sistema de saúde do Distrito Federal para atender a demanda da população, notoriamente vultosa, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, o direito constitucional de acesso à saúde.

7. A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).

8. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).

9. A determinação da realização da cirurgia, portanto, sem que seja estipulado prazo máximo para sua ocorrência, é medida inócua porquanto sujeita a paciente a espera excessiva, sem qualquer expectativa de atendimento. Não é razoável que a administração pública, para não ser compelida pela via judicial a fornecer o tratamento, utilize como justificativa os critérios de relevância de urgência, deixando à mercê de tratamento os demais pacientes, em injustificada omissão administrativa. Precedentes: Acórdão 1643377, 07659748820218070016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1732662, 07152492720238070016, Relatora: Gabriela Jardon Guimarães Rosa de Faria, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrito Federal forneça os procedimentos cirúrgicos de que necessita a parte recorrente - CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA e HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE, no prazo máximo 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.

11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.